Tribunal: TJSP
Processo: 2021727-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cessão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO INDEFERIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O exequente, ora agravante, alega ser desnecessário o prévio esgotamento da busca de bens em nome dos executados, argumentando que a confusão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO INDEFERIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O exequente, ora agravante, alega ser desnecessário o prévio esgotamento da busca de bens em nome dos executados, argumentando que a confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica foi demonstrado. Requer o processamento do incidente e o arresto dos bens dos requeridos. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis antes de processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. Razões de Decidir 3. A decisão agravada considerou prematuro o processamento do incidente, pois não houve esgotamento dos meios para localização de bens penhoráveis, conforme exigido pela teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. 4. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração inequívoca de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não foi comprovado no caso concreto. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica requer esgotamento das vias ordinárias de execução e demonstração de abuso de direito ou fraude. 2. A mera alegação de confusão patrimonial não dispensa a necessidade de efetivas diligências executórias frustradas.